Tribunal: STM
Processo: 7000164-81.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FAVORECIMENTO REAL (ART. 351, CPM). MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA EXORDIAL. UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de civil, pela prática, em tese, do crime militar de favorecimento real, tipificado no art. 351, caput, do Código Penal Militar.
O art. 77, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, ao trazer a expressão "ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado" permite, no caso de impossibilidade de indicação dos requisitos ali mencionados, que venham a ser consignados esclarecimentos outros que qualifiquem o acusado.
No caso, restou o Denunciado apenas nominado na inicial acusatória, sem qualificação e sem endereço onde possa ser citado, o que contraria o disposto no artigo 77, alínea 'b', do Código de Processo Penal Militar, na parte em que elenca a qualificação e a residência do acusado como requisito da Denúncia. Conquanto tenha havido a necessária e correspondente qualificação dos exmilitares na peça inicial, o mesmo não ocorreu com relação ao civil. Com relação a ele, nada consta na Exordial que minimamente o qualifique, além de um nome comum, que possibilita facilmente o encontro de homônimos, surgindo o risco de que outra pessoa seja submetida indevidamente a um processo penal e a atos constritivos de liberdade.
A propositura da ação penal militar é privativa do Órgão acusador, que deverá endereçar a peça inicial ao Juízo competente, respeitando os elementos preceituados no artigo 77 do CPPM. O recebimento da peça acusatória, por sua vez, é ato privativo do Magistrado, que o fará, ou não, sempre de forma motivada, como na hipótese.
Desprovido o recurso Ministerial para manter a Decisão que rejeitou a Exordial. Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000164-81.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CASSIO ARAÚJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao recurso ministerial, para manter na íntegra a Decisão que rejeitou
a Denúncia ofertada em desfavor do Civil CÁSSIO ARAÚJO, como incurso no art.
351 do CPM, sem prejuízo do oferecimento de nova Denúncia, nos moldes do art.
77 do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21183989ed
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000164-81.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
RECORRENTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
CÁSSIO ARAÚJO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
FAVORECIMENTO REAL (ART. 351, CPM). MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA
EXORDIAL. UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor de civil, pela prática, em tese, do crime militar de
favorecimento real, tipificado no art. 351, caput, do Código Penal Militar.
O art. 77, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, ao trazer a expressão
"ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado" permite, no caso de
impossibilidade de indicação dos requisitos ali mencionados, que venham a ser
consignados esclarecimentos outros que qualifiquem o acusado.
No caso, restou o Denunciado apenas nominado na inicial acusatória, sem
qualificação e sem endereço onde possa ser citado, o que contraria o disposto no
artigo 77, alínea ''b'', do Código de Processo Penal Militar, na parte em que elenca
a qualificação e a residência do acusado como requisito da Denúncia.
Conquanto tenha havido a necessária e correspondente qualificação dos ex-
militares na peça inicial, o mesmo não ocorreu com relação ao civil. Com relação a
ele, nada consta na Exordial que minimamente o qualifique, além de um nome
comum, que possibilita facilmente o encontro de homônimos, surgindo o risco de
que outra pessoa seja submetida indevidamente a um processo penal e a atos
constritivos de liberdade.
A propositura da ação penal militar é privativa do Órgão acusador, que deverá
endereçar a peça inicial ao Juízo competente, respeitando os elementos
preceituados no artigo 77 do CPPM. O recebimento da peça acusatória, por sua
vez, é ato privativo do Magistrado, que o fará, ou não, sempre de forma motivada,
como na hipótese.
Desprovido o recurso Ministerial para manter a Decisão que rejeitou a Exordial.
Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
ministerial, para manter na íntegra a Decisão que rejeitou a Denúncia ofertada em desfavor do Civil
CÁSSIO ARAÚJO, como incurso no art. 351 do CPM, sem prejuízo do oferecimento de nova Denúncia,
nos moldes do art. 77 do CPPM.

Brasília, 15 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21183989ed
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
RECORRENTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
CÁSSIO ARAÚJO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar em face da Decisão do
Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM, de 23/08/2021, proferida nos autos do IPM nº 7000130-
08.2020.7.12.0012, que rejeitou a Denúncia na parte em que oferecida em desfavor do Civil CÁSSIO
ARAÚJO, como incurso no art. 351[1] do CPM.
A peça acusatória tem o seguinte teor:

"Consta no incluso caderno inquisitorial que, em 7 de abril de 2020, nas
dependências da Companhia de Comando do Comando Militar da Amazônia, nesta
cidade, os militares Sd EV WENDEL CLEBER CAMPOS SANTAREM, qualificado em
Evento 1, item 1, fl. 49, e Sd EV VANDERSON GOMES TEXEIRA, qualificado em Evento
1, item 1, fl. 52, subtraíram para si um aparelho celular marca Samsung, modelo
Galaxy A50, cor branca, pertencente ao Sd EV VINICIUS MACEDO GUEDES (fl. 47); um
aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G2, cor preta, e um relógio Xiaomi
Smartwatch Mi Band 3, pertencentes ao Sd EV FABIO GUEDES DE MACEDO FILHO (fl.
45); R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencente ao Sd EV MARLISSON DE MOURA
GUIMARÃES (fl. 43); R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencente ao Sd EV JOÃO
FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA (fl. 38); e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
pertencente ao Sd EV KALEBE BARBOSA NOGUEIRA (fl. 36).
Consta, ainda, que na mesma data, o Sd EV WENDEL CLEBER CAMPOS SANTAREM,
solicitou auxílio ao civil CÁSSIO ARAÚJO, não qualificado, com suposto endereço à rua
João Valter, nº 28, bairro Coroado, para esconder os objetos furtados, salvo o dinheiro
em espécie, para o fim de tornar seguro o produto do crime.
Segundo restou apurado, durante o período de 6 a 10 de abril de 2020, ocorreu um
exercício de preparação para a "Operação Boina" pelos Soldados do Efetivo Variável
da Companhia de Comando do CMA. Entretanto, alguns soldados possuíam dispensa
médica e por esse motivo permaneceram no alojamento da Cia C CMA.
Ao final da instrução, em 10 de abril de 2020, quando retornaram ao alojamento,
alguns soldados perceberam que seus armários apresentaram sinais de que haviam
sido violados e que seus pertences também não estavam guardados nos respectivos
armários. Assim, os militares comunicaram sobre o fato ao Asp RAFAEL MACIEL DA
CUNHA (evento 20, doc. 2) que, por conseguinte, comunicou ao 2º Tenente RODRIGO

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21183989ed
ARAÚJO DE MELO (evento 20, Doc. 3).
(...)
Interrogado pela autoridade militar, o indiciado Sd EV WENDEL CLEBER CAMPOS
SANTAREM (Evento 1, item 1, fl. 50-51) confessou a prática delituosa e declarou que
"ligou para um amigo de nome Casio, do telefone do Sd Vanderson, colocou o
material dentro do coturno e levou no corpo da guarda onde seu amigo estava
aguardando. [...] Que os cadeados eram fáceis de abrir, apenas puxando. Que o Sd
Vanderson somente assistiu e que pegou o celular do Sd OLIVEIRA que ficou no
alojamento escondido e foi entregue na sexta-feira". Ainda sobre a participação do Sd
Vanderson, informou que estavam conversando sobre abrir os armários, mas era
apenas uma bagunça.
Por sua vez, o Sd EV VANDERSON GOMES TEXEIRA, muito embora tenha assinado
Termo de Confissão, em interrogatório (Evento 1, item 1, fl. 52-53) negou a
imputação, mas que "o Sd CLEBER pediu emprestado o celular para ligar para a sua
genitora mandar alguém vir no quartel pegar o material para ser levado". Relatou
que, durante a conversa com o Sd CLEBER sobre a possibilidade do furto, este "falou
para o Sd CLEBER que iria dar 'merda'".
Além dos depoimentos, constam nos autos os dois Termos de Confissão, em fl. 10-13.
Após confessar o crime, o Sd CLEBER informou os endereços de onde estariam os
objetos furtados, sendo entregues voluntariamente, conforme Termo de Apreensão
de fl. 14-15.
(...)
Requisitada a inquirição do civil CÁSSIO ARAÚJO, a autoridade militar informou que o
indivíduo não foi localizado, uma vez que não consta seu endereço nos autos e os
indiciados afirmaram desconhecer o endereço do civil (evento 20, doc. 1). Ocorre que
o próprio indiciado WENDEL CLEBER CAMPOS SANTAREM em interrogatório, fl. 50, nº
7, aponta que parte dos objetos furtados foram encontrados pela policia judiciária
militar na residência do civil.
Ora, se o indiciado WENDEL CLEBER CAMPOS SANTAREM reside no bairro Armando
Mendes, como declara na qualificação (fl. 49), o civil CÁSSIO ARAÚJO, possivelmente
e por questão de simples lógica, reside no bairro Coroado, onde foram apreendidos os
objetos que constam do Termo de Apreensão.
(...)
Assim agindo, os militares Sd EV WENDEL CLEBER CAMPOS SANTAREM e Sd EV
VANDERSON GOMES TEXEIRA, livres e conscientemente, em unidade de desígnios,
nas dependências da Companhia de Comando do Comando Militar da Amazônia,
nesta cidade, subtraíram para si os objetos acima descritos, bem como a quantia em
dinheiro no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
.De outra parte, o civil CÁSSIO ARAÚJO, não qualificado, livre e conscientemente,
prestou auxílio a CLEBER e VANDERSON com o fim de tornar seguro o proveito do
crime.
Isto posto, DENUNCIO perante esse R. Juízo os Sd EV WENDEL CLEBER CAMPOS
SANTAREM e Sd EV VANDERSON GOMES TEXEIRA como incursos nas sanções do
artigo 240, caput, do Código Penal Militar, combinado com artigo 70 do Código Penal,
bem como o civil CÁSSIO ARAÚJO, não qualificado, como incurso nas sanções do
artigo 351 do diploma penal militar.
(...)". (evento 56)

No dia 05 de julho de 2021, o ilustre Magistrado a quo, analisando a Denúncia, determinou que
retornassem os autos ao MPM, nos seguintes termos:

"Antes da apreciação da denúncia, verifico alguns requisitos faltantes.
Não havendo a qualificação do acusado civil CÁSSIO ARAÚJO, mas tão somente um
suposto nome e um endereço que não foram objeto de diligências, tampouco
confirmados por outros meios, e não sendo possível a sua identificação criminal, a
denúncia aponta uma pessoa incerta. Surge o risco de que outra pessoa seja
submetida indevidamente a um processo penal e a atos constritivos de liberdade.
Assim, somente com a confirmação dos dados qualificativos mínimos, ou com os

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21183989ed
esclarecimentos pelos quais seja possível identificá-lo e distingui-lo de outras
pessoas, se torna possível considerar minimamente qualificado o denunciado, para a
deflagração da ação penal.
(...)
Do exposto, devolvo os autos com vistas ao MPM, para preenchimento de requisitos
faltantes, na forma e prazo do §1º do art. 78, CPPM.
Com a manifestação ministerial, autos conclusos para decisão.
(...)". (evento 59)

Em 09 de julho seguinte, a representante Ministerial requereu ao Comandante da Companhia de
Comando Militar da Amazônia que esclarecesse se o endereço Rua João Valter, nº 28, Bairro Coroado
pertence a CÁSSIO ARAÚJO ou que indicasse quem estava em posse dos objetos descritos no Termo de
Apreensão, que foram encontrados no mesmo endereço (evento 61).

Na mesma data, requereu ao Juízo que fossem enviados ofícios para as operadoras de telefonia fixa e
celular móvel, e à Receita Federal para tentar localizar o endereço atual do Denunciado VANDERSON
GOMES TEIXEIRA (evento 62).

Em 17 de julho, o Juiz Federal da 12ª CJM indeferiu o requerimento, uma vez que a medida poderia ser
realizada diretamente pelo Parquet. E, tendo em vista que não havia cota nos autos sobre o
prosseguimento à fase de diligências sobre o Denunciado CÁSSIO ARAÚJO, concedeu vista ao MPM por
03 (três) dias para se manifestar sobre a Denúncia pendente ou qualquer outra providência a ser
apreciada pelo Juízo (evento 66).

No dia 02 de agosto de 2021, o ilustre Procurador de Justiça Militar manifestou-se no sentido de que,
por ora, nada havia a complementar quanto à Denúncia (evento 70).

Em 05/08/2021 aportou aos autos o Relatório de Diligência subscrito pelo Encarregado do IPM,
conforme requerido pelo MPM no evento 61, informando que foi empreendida diligência no local
solicitado (Rua João Valter, nº 28, Bairro Coroado) e que não foi encontrada a pessoa de CÁSSIO
ARAÚJO.

Em 23 de agosto de 2021, o ilustre Juiz Federal Substituto da 12ª CJM recebeu a Denúncia com relação
aos ex-Sds WENDEL CLEBER CAMPOS SANTAREM e VANDERSON GOMES TEXEIRA (evento 76).

Na mesma data, rejeitou a Exordial com relação a CÁSSIO ARAÚJO, sob o pálio dos seguintes
fundamentos, in verbis:

"(...) Os autos revelam que o ex-Sd CLEBER entregou, no Corpo da Guarda, os bens
subtraídos a alguém. Contra esta pessoa há indícios de autoria e materialidade
delitivas, por exemplo, quanto ao art. 351 do CPM (Favorecimento Real), pois teria
auxiliado os agentes para tornar seguro o proveito do crime.
Contudo, como bem observado pelo Exmo Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Jocleber
Rocha Vasconcelos, é importante, à vista da incompleta qualificação do Denunciado
CÁSSIO ARAÚJO, "...o risco de que outra pessoa seja submetida indevidamente a um
processo penal e a atos constritivos de liberdade".
Não à toa, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) alçou a requisito essencial da
Denúncia a mínima qualificação do Acusado (v.g., nome, idade, profissão e
residência), sob pena de rejeição:
(...)
Acrescente-se que se buscou, em obediência ao art. 78, §1º, do CPPM, complementar
a qualificação do Denunciado CÁSSIO ARAÚJO (Evento 59), tendo o Parquet informado
"...que a fase de investigação estava encerrada" e que nada acrescentaria à
Denúncia (Evento 70).
Pelo exposto, REJEITO a Denúncia oferecida em desfavor do civil, com suposto nome
de CÁSSIO ARAÚJO, sem prejuízo de eventual Aditamento no curso da instrução
criminal da Ação Penal Militar a que passam a responder os ex-Sds WENDEL CLEBER
CAMPOS SANTAREM e VANDERSON GOMES TEIXEIRA.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21183989ed
(...)". (evento 77)

Irresignado, recorreu tempestivamente o MPM, ajuizando o presente Recurso, com fundamento no art.
516, alínea "d", da Lei Adjetiva Castrense (evento 84).

Em suas razões, aduz que o Indiciado WENDEL CLEBER CAMPOS SANTAREM, no interrogatório, apontou
que parte dos objetos furtados foram encontrados pela Polícia Judiciária Militar na residência do Civil;
que o Civil CÁSSIO ARAÚJO reside no bairro Coroado, onde foram apreendidos os objetos que constam
do Termo de Apreensão; que o Civil foi denunciado sem ser qualificado, mas com o endereço indicado
nos autos onde foram encontrados os objetos furtados; que nos autos do IPM constam informações
sobre o endereço do Civil e os materiais foram encontrados nesse mesmo local, conforme Termo de
Apreensão já citado. E ainda:

"(...) Ademais, prescindiu o Magistrado, de plano, de qualquer diligência de Oficial de
Justiça a fim de certificação sobre o endereço do civil CÁSSIO ARAÚJO, com a sua
consequente individualização, mostrando-se, concessa venia, precoce a rejeição
da acusação, máxime porque, caso não encontrado, o Ministério Público Militar
teria à disposição instrumentos processuais a requerer ao Juízo a quo.
Ainda, e a reforçar o argumento, sobre a decisão hostilizada, entendemos que o
Magistrado adentrou a investigação para considerar dúbio o registro do endereço do
civil CASSIO ARAÚJO,
ainda que declarado por um dos corréus e onde foram encontrados os objetos do
furto, impondo ao Ministério Público Militar diligências investigatórias preliminares
que, somente, far-se-iam pertinentes em Juízo, ante impossibilidade do Oficial de
Justiça encontrar e
identificar o acusado para citação no endereço descrito na exordial".

E requer a revisão do decisum recorrido, sendo determinado o recebimento da exordial
acusatória (evento 1, doc. 1, RSE 164-81).

Em contrarrazões, a ilustre Defensoria Pública da União postula o desprovimento do recurso
ministerial, aduzindo não ter sido localizado o Denunciado Civil apesar das diligências empreendidas, e
que não é correto que se transfira o ônus de investigar para o Judiciário, sendo excessivo para o Oficial
de Justiça buscar a localização de alguém num universo de mais de setenta mil pessoas no Bairro
Coroado, conforme Censo do ano 2000 do IBGE (evento 1, doc 2, RSE).

O ilustre Juiz Federal manteve a Decisão recorrida (evento 1, doc 3, RSE).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr.
Roberto Coutinho, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida inalterada a
decisão que rejeitou a Denúncia ofertada contra o Civil CÁSSIO ARAÚJO (evento 6, RSE 164-81).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é cabível, nos termos do art. 516, alínea "d"[2], do CPPM e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Insurge-se o Parquet Militar contra a Decisão de primeira instância que rejeitou a Denúncia oferecida
em desfavor do civil CÁSSIO ARAÚJO, como incurso no art. 351 do CPM.

Segundo consta dos autos, no dia 07 de abril de 2020, o então Sd WENDEL CLEBER, com a participação

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21183989ed
do então Sd VANDERSON, subtraiu dinheiro, celulares e um relógio do armário dos colegas de farda.
Para esconder os objetos, contaram com a ajuda de um civil, amigo de CLEBER, que teria ido de moto
até o quartel receber os pertences.

Durante a investigação, CLEBER e VANDERSON confessaram a autoria. CLEBER declarou que o dinheiro
estava em sua residência, Rua D, nº 62, Bairro Armando Mendes, e que o material estava na casa do
civil de nome CÁSSIO ARAÚJO, residente na Rua João Valter, nº 28, Bairro Coroado. Tudo foi apreendido
nos endereços declarados, o dinheiro na casa de CLEBER e os celulares e relógio na casa de Cássio,
conforme Termo de Apreensão de Material de 10 de abril de 2020.

Em cumprimento às diligências ministeriais, CLEBER foi novamente interrogado, em 06 de maio de
2020, e declarou que CÁSSIO havia fugido do Bairro em que morava e mandara recado: "se
acontecesse algo com ele, viria para me pegar" (fls. 49/51 do IPM).

Em nova diligência, em 30 de abril de 2021, foi ouvido como testemunha o militar que participou da
apreensão, 3º Sgt LUCAS DOS SANTOS FREITAS, tendo declarado que, ao irem à casa de CÁSSIO, foram
recebidos por um senhor que nada sabia a respeito do furto, mas sua filha disse ser amiga do então Sd
CLEBER e apanhou no interior da residência uma mochila, onde estavam os objetos furtados. Que
voltaram ao aquartelamento, sendo lavrado o correspondente Termo de Apreensão.

Posteriormente, em resposta a outras diligências requeridas pelo Parquet, o Encarregado do IPM
informou que compareceu novamente, em 28 de julho de 2021, ao endereço Rua João Valter, nº 28,
Bairro Coroado, e que CÁSSIO não mais morava no local, havendo uma nova inquilina na casa, que lá
residia há 03 (três) meses, conforme se depreende do Relatório de Diligência constante do evento 73,
com seguinte teor:

"(...) No intuito de confirmar o solicitado, no dia 28 de julho de 2021, este
encarregado deslocou-se até o endereço informado, Rua João Valter, nº 28, Bairro
Coroado, local onde foram encontrados os celulares furtados, conforme Termo de
Apreensão.
No local este encarregado foi recebido pela Sra ELIVANE DA SILVA SOUZA, (...), que
declarou ser inquilina do imóvel há cerca de 3 (três) meses, residindo no local com
seu esposo, sua mãe e dois filhos menores.
A Sra ELIVANE declarou não conhecer o Sr CÁSSIO ARAÚJO nem ter conhecimento dos
fatos corridos que resultou no Inquérito Policial, origem da presente diligência.
Este encarregado questionou um morador que reside em frente ao citado endereço
sobre conhecer o Sr CÁSSIO ARAÚJO, tendo o mesmo declarado que não o conhece e
negou-se a fornecer seus dados pessoais para que fossem registrados.
3. Conclusão
O endereço indicado na solicitação de diligência, Rua João Valter, nº 28, Bairro
Coroado, no momento, não pertence ao Sr CÁSSIO ARAÚJO, não sendo possível a este
encarregado confirmar seu domicílio atual.
Não é possível este encarregado indicar quem estava em posse dos objetos descritos
no Termo de Apreensão tendo em vista que na ocasião, dia 10 de abril de 2021, não
foram registrados os dados dos cidadãos que se encontravam na referida residência.
Salienta-se que o Sr WENDEL CLEBER CAMPOS SANTARÉM, ex-militar da Cia C CMA,
no dia do corrido, indicou o local como sendo a residência do Sr CÁSSIO ARAÚJO, sem,
contudo o mesmo ter sido encontrado no local, sendo a equipe de diligência sido
recebida por um senhor e posteriormente sua filha (ambos não identificados), a qual
fez entrega do material, conforme consta nas declarações do Sr LUCAS DOS SANTOS
FREITAS, 3º Sgt, servindo da Cia C CMA (...) encarregado da diligência que resultou na
recuperação do material furtado." (evento 73)

Entretanto, quanto ao referido endereço, na Denúncia o Parquet argumenta, in verbis:

"(...) Requisitada a inquirição do civil CÁSSIO ARAÚJO, a autoridade militar informou
que o indivíduo não foi localizado, uma vez que não consta seu endereço nos autos e
os indiciados afirmaram desconhecer o endereço do civil (evento 20, doc. 1). Ocorre

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21183989ed
que o próprio indiciado WENDEL CLEBER CAMPOS SANTAREM em interrogatório, fl.
50, nº 7, aponta que parte dos objetos furtados foram encontrados pela policia
judiciária militar na residência do civil.
Ora, se o indiciado WENDEL CLEBER CAMPOS SANTAREM reside no bairro Armando
Mendes, como declara na qualificação (fl. 49), o civil CÁSSIO ARAÚJO, possivelmente
e por questão de simples lógica, reside no bairro Coroado, onde foram apreendidos os
objetos que constam do Termo de Apreensão."

De fato, como antes referido, consta do Termo de Apreensão de Material o endereço no
Bairro Coroado, Rua João Valter, nº 28 (evento 1, doc 1, fl. 16, IPM 130-08). Entretanto, esse endereço
não mais pertence ao Denunciado em questão.

Dessa forma, resta o Denunciado Civil CÁSSIO ARAÚJO apenas nominado na inicial acusatória, sem
qualificação e sem endereço onde possa ser citado, o que contraria o disposto no artigo 77, alínea ''b'',
do Código de Processo Penal Militar, na parte em que elenca a qualificação e a residência do acusado
como requisito da Denúncia.

O art. 77, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, ao trazer a expressão "ou esclarecimentos
pelos quais possa ser qualificado" permite, no caso de impossibilidade de indicação dos requisitos ali
mencionados, que venham a ser consignados esclarecimentos outros que qualifiquem o acusado.

Conquanto tenha havido a necessária e correspondente qualificação dos ex-militares na peça inicial, o
mesmo não ocorreu com relação a CÁSSIO. Com relação a ele, nada consta na Denúncia que
minimamente o qualifique, além de um nome comum, que possibilita facilmente o encontro de
homônimos, surgindo, como bem salientou o Juízo de piso, o risco de que outra pessoa seja submetida
indevidamente a um processo penal e a atos constritivos de liberdade.

Como é cediço, a ação penal militar é pública e incondicionada. Sua propositura é privativa do Órgão
acusador, que deverá endereçar a peça inicial ao Juízo competente, respeitando os elementos
elencados no artigo 77 do CPPM[3]. O recebimento da peça acusatória, por sua vez, é ato privativo do
Magistrado, que o fará, ou não, sempre de forma motivada. Em caso de rejeição, a motivação do
Magistrado deverá ser extraída da inteligência do art. 78 do CPPM[4].

Após recebida a exordial, o primeiro passo para estabelecer a relação processual é a citação válida do
acusado. Esta citação, na esfera penal, em regra geral, é feita pessoalmente, por Oficial de Justiça.
Para isto, o competente mandado deverá estar provido das informações contidas na Inicial, que por
sua vez, deverão ser produzidas nos autos durante a fase inquisitorial.

A Justiça Castrense atua majoritariamente com jurisdicionados militares. Junto a esse público,
habitualmente aquartelado, tem-se a certeza da citação do Réu bem como de seu superior hierárquico.
Diferentemente acontece junto ao público civil.

A citação do acusado civil requer que a Denúncia contenha uma qualificação mais detalhada. Faz-se
necessário um endereço válido para a correta execução do mandado, na exata medida como entendeu
o Magistrado a quo no presente caso.

Por não ter sido atendido o referido dispositivo, na forma do § 1º do art. 79 do CPPM, os autos foram
devolvidos ao Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre a Denúncia pendente ou outra
providência a ser tomada pelo Juízo (evento 59, APM), ao que o ilustre Procurador de Justiça Militar
manifestou-se no sentido de que, por ora, nada havia a complementar (evento 70).

Dessa forma, não há como receber a exordial, uma vez que se verifica, no caso, a incidência do art.
78[5], alínea 'a', do CPPM, restando infrutífero o seu recebimento no estado em que se encontra,
devendo ser mantida a correta Decisão que a rejeitou, sem obstar, no entanto, a possibilidade de ser
ofertada nova peça pórtico pelo Representante ministerial, em conformidade com o previsto no art. 77
do CPPM.

Transcrevo, por oportuno, trechos do Parecer da douta PGJM, que também adoto como razões de

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21183989ed
decidir, in verbis:

"(...) No caso, não há como iniciar o processo penal sem que a acusação tenha
preenchido a alínea b do art. 77 do CPPM, o qual exige para o recebimento da
Denúncia, que a peça inicial contenha, entre outros requisitos, "o nome, idade,
profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado.
Portanto, à luz do citado regramento processual, não há como receber a Denúncia em
desfavor do civil nominado apenas CASSIO ARAÚJO como pretende o RMPM, sendo
certo que como titular da ação penal incondicionada poderia ter intentado outros
meios investigativos para desvendar a correta identificação do citado acusado, ainda
na fase inquisitorial.

Neste ponto, antes de decidir sobre o recebimento ou não da Denúncia, observa-se
que o Magistrado ainda oportunizou prazo ao MPM para eventual adoção de medida
pertinente no que concerne à complementação quanto à correta identificação do
acusado CASSIO. Contudo, como já dito anteriormente, o i. RMPM entendeu como
suficiente o conjunto probatório até então produzido no IPM (...).
É certo que a Decisão de rejeição vergastada não gera coisa julgada material, ou
seja, remanesce ainda a possibilidade de oferecimento de nova Denúncia em
desfavor do civil CASSIO ARAÚJO, após suprida tal lacuna que impediu o recebimento
da peça inicial rejeitada, o que poderá ocorrer durante a instrução probatória no
curso da APM nº 7000137-63.2021.7.12.0012 que tramita naquele Juízo em
desfavor dos ex-Soldados WENDEL e VANDERSON.
(...)".
Dessa forma, não assiste razão ao Recorrente em seu inconformismo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial, para manter íntegra a Decisão que rejeitou
a Denúncia ofertada em desfavor do Civil CÁSSIO ARAÚJO, como incurso no art. 351 do CPM, sem
prejuízo do oferecimento de nova Denúncia, nos moldes do art. 77 do CPPM.

[1] Favorecimento real
Art. 351. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio
destinado a tornar seguro o proveito do crime:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
[2] Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento;
[3] Art. 77, CPPM - A Denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o nome,
idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado; c) o tempo e o lugar do crime; d) a qualificação do ofendido e a designação de
pessoa jurídica ou instituição prejudica ou atingida, sempre que possível; e) a exposição do
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; f) as razões de convicção ou presunção da
delinquência; g) a classificação do crime; h) o rol das testemunhas, em número não superior
a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma
indicação.
[4] Art. 78, CPPM - A Denúncia não será recebida pelo Juiz; a) se não contiver os requisitos
expressos no artigo anterior; b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime de
competência da Justiça Militar; c) se já estiver extinta a punibilidade; d) se for manifesta a
incompetência do Juiz ou a ilegitimidade do acusador.
[5] Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça
Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21183989ed
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.